Tribunal: TJES
Processo: 5009783-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009783-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEREMIAS PEREIRA LOPES

AGRAVADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DO AGRAVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e não conheceu do agravo de instrumento por deserção. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a comprovação de sua hipossuficiência e reiterando a insurgência quanto à ilegitimidade passiva do Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando o estado de hipossuficiência alegado; (ii) analisar a legitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita fora concedido ao agravante, pois este demonstrou hipossuficiência financeira, fazendo jus à gratuidade de justiça nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil.

4. Exercendo juízo de retratação nos moldes do art. 1.021, § 2º, do CPC, revoga-se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o prosseguimento da análise do agravo de instrumento.

5. Parte do recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que as rubricas relativas a custas e honorários sucumbenciais já tiveram sua exigibilidade suspensa pelo juízo de origem com base no art. 98, § 3º, do CPC.

6. Quanto à alegação de legitimidade passiva da Agravada, esta já foi devidamente afastada em decisões anteriores, reconhecendo-se que a estipulante não possui responsabilidade direta por indenizações securitárias, atuando apenas como mandatária do segurado.

7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exceção de pré-executividade é instrumento adequado para discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade de parte, sendo dispensável dilação probatória desde que sustentada por prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 9552394, que, após haver indeferido a gratuidade de justiça determinando o recolhimento do preparo recursal (id 9391617), não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado pelo Agravante em razão de sua deserção.

Aduz o Agravante, nas razões id 9844449, em síntese, que alegou e comprovou seu estado de hipossuficiência financeira, fazendo jus, portanto, à concessão da benesse postulada. Ao fim, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

A Agravada ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A apresentou contrarrazões no id 10367545, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, ITAÚ SEGUROS S/A, apesar de devidamente intimado (9897395), não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009783-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEREMIAS PEREIRA LOPES

AGRAVADOS: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A e ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 9552394, que, após haver indeferido a gratuidade de justiça determinando o recolhimento do preparo recursal (id 9391617), não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado pelo Agravante em razão de sua deserção.

Aduz o Agravante, nas razões id 9844449, em síntese, que alegou e comprovou seu estado de hipossuficiência financeira, fazendo jus, portanto, à concessão da benesse postulada. Ao fim, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

A Agravada ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A apresentou contrarrazões no id 10367545, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, ITAÚ SEGUROS S/A, apesar de devidamente intimado (9897395), não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

1) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSTULADA PELO AGRAVANTE

De pronto, verifico assistir razão o Agravante.

Infere-se dos autos que o recorrente, ao propor o agravo de instrumento id 9130501 se insurge contra a decisão id 46017092 dos autos de origem nº (5016757-44.2022.8.08.0024), a qual acolheu a exceção de pré-executividade proposta pelo primeiro Agravado, condenando a Agravante aos honorários sucumbenciais, contudo, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Confira-se o dispositivo do referido
decisum
em breve excerto,
in verbis
:

“Pelo exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, reconhecendo, pois, a ilegitimidade passiva ad causam do executado CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, extinguindo, por conseguinte, esta relação jurídica processual em relação a referida parte. Queira a Secretaria realizar as respectivas alterações no cadastro dos autos.

Condeno a parte excepta ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da execução.

Suspendo, contudo, a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.”

Neste sentido, tenho por revogar a decisão de id 9391617 quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante, e revogar a decisão monocrática id 9552394, exercendo o juízo de retratação na forma do § 2º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, a fim de prosseguir com a admissibilidade recursal do agravo de instrumento id 9130501.

2) DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEREMIAS PEREIRA LOPES contra decisão acostada em id. 9130503, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu exceção de pré-executividade nos autos de origem.

O Agravante, em suas razões recursais (id 9130501), se insurge em face do
decisum
sustentando, em síntese, (i) legitimidade passiva do Primeiro Agravado (ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A) para figurar no polo passivo da execução; (ii) isenção de custas e honorários advocatícios em razão da assistência judiciária gratuita pleiteada.

Neste cenário, vislumbra-se que, quanto ao capítulo de pagamento de custas e dos honorários sucumbenciais, a tese recursal não merece ser conhecida, pois, como se depreende, tais rubricas foram consideradas suspensas pelo Juízo
a quo,
sob o pálio da justiça gratuita outrora deferida,
veja-se:

“Condeno a parte excepta ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da execução.

Suspendo, contudo, a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.”

Assim, tratando-se a insurgência e o pedido recursal justamente quanto ao benefício da gratuidade de justiça, o Agravante não demonstra interesse recursal.

Conforme entendimento assentado neste Sodalício,
“um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio necessidade x utilidade, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso. 2. Sobrevindo situação que enseja a carência do interesse recursal, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal.”
(TJES - Apelação Cível nº 0009494-32.2015.8.08.0011; Relator: Anselmo Laghi Laranja; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

Assim, diante da ausência de interesse recursal, não conheço deste capítulo do recurso.

Prosseguindo, o Agravante sustenta a legitimidade passiva de ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A para figurar no polo passivo da execução, ao fundamento de que a Agravada não teria acostado
“provas capazes de afastar de plano a sua responsabilidade pelos débitos oriundos da presente demanda”
(fl. 11, id 9130501)

Não obstante, a vertente insurgência não merece prosperar, uma vez que tal alegação já fora rechaçada no curso da ação de conhecimento tombada sob o nº 0032795-42.2010.8.08.0024 (sentença de fls. 342), inclusive, confirmada por esta Corte na ocasião do julgamento colegiado do recurso de apelação,
por unanimidade,
oportunidade em que foram reanalisadas as provas aptas a fim de afastar a responsabilidade da Agravada pelos débitos discutidos na origem.

Considerando este cenário, peço vênia para colacionar as percucientes considerações tecidas pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, as quais adiciono às razões de decidir declinadas neste voto:

“[...] uma vez que, como acertadamente entendeu o magistrado sentenciante, o estipulante é parte ilegítima na ação de cobrança de seguro em grupo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ação ajuizada em Recurso especial interposto em 01/07/2013 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: (i) há legitimidade passiva da recorrente para compor o polo passivo da ação de exibição de documentos em análise; e (ii) se é aplicável a prescrição ânua, previsto no art. 206, § 1º, II, do CC/2002, à ação cautelar de exibição de documentos. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes.
4. Em seguros de vida em grupo, a estipulante é mera mandatária do segurado e, sendo assim, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária (art. 20, § 2º, do Decreto-lei 73/66). Precedentes.
5. Nessa qualidade, a mandatária não deveria, em tese, eximir-se da obrigação de apresentar as apólices celebradas sob a sua intermediação. Assim, apesar de, em regra, a estipulante não responder pelo pagamento de indenizações securitárias, na qualidade de intermediária ou mandatária do segurado, possui legitimidade para compor polo passivo de ação cautelar em que se pleiteia a exibição da respectiva apólice de seguro em grupo. 6. Na hipótese, por se tratar de simples ação cautelar, não incide na hipótese a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do CC/2002. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1741679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)”

Ademais, sendo a hipótese do caso, o STJ já pacificou entendimento de que, em regra, a estipulante não detém legitimidade para responder pela indenização no contrato de seguro, sobretudo por figurar como mera mandatária, não respondendo diretamente pela relação de seguro contratada, de modo que a obrigação da estipulante se limita ao cumprimento das avenças contratuais firmadas com a seguradora, não detendo dever de pagamento das indenizações aos segurados. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1439696 CE 2014/0048444-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

Tal entendimento é assente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE – Se o objeto da ação é a cobrança de indenização em decorrência do risco coberto por contrato de seguro, a estipulante, não tem legitimidade para estar no polo passivo da demanda, porquanto o dever de indenizar é unicamente da seguradora. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1038664-09.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Antonio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2024)

Por derradeiro, diferentemente do que alega o Agravante, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã
“
a exceção de pré-executividade
, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal),
constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais,
das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à
legitimidade de partes
, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída”
(STJ - AgInt no AREsp: 2006257 SP 2021/0334246-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Ex positis
, o recurso de agravo de instrumento não merece prosperar, consoante fundamentação supra e, firme em tais razões, impõe-se a confirmação da decisão prolatada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão monocrática id. Em seguimento,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento id 9130501 e, naquilo que conhecido, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso ao recurso de agravo interno e conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar provimento.

VOTO COM O RELATOR